Tribunal: STF
Processo: ADI 2719
Classe: ADI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-20
Data de publicação: 2003-03-20

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LEI QUE ATRIBUI TAREFAS AO
DETRAN/ES, DE INICIATIVA PARLAMENTAR: INCONSTITUCIONALIDADE.
COMPETÊNCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. C.F., art. 61, § 1º, II, e,
 art. 84, II e VI. Lei 7.157, de 2002, do Espírito Santo.
I. - É de
 iniciativa do Chefe do Poder Executivo a proposta de lei que vise a
 criação, estruturação e atribuição de órgãos da administração
pública: C.F., art. 61, § 1º, II, e, art. 84, II e VI.
II. - As
regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem
respeito à iniciativa reservada, são normas de observância
obrigatória pelos Estados-membros.
III. - Precedentes do STF.
IV.
- Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente.